Tribunal: STF
Processo: AI 608384
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESLIGAMENTO DE
   ASSOCIADO. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA.
   OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
I - A jurisprudência da Corte é
   no sentido de que o debate acerca da incidência de correção
   monetária nos valores percebidos a título de devolução das
   contribuições pagas, quando do desligamento de associado de plano
   de previdência privada, torna inviável o recurso extraordinário,
   por envolver questões de caráter infraconstitucional.
II -
   Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões
   expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida.
III -
   Agravo regimental improvido.